Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-89.2024.8.11.0019
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000861-89.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESATIVAÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, determinando a suspensão da desativação da Escola Estadual Renato Spinelli e o cumprimento dos requisitos legais para eventual futura desativação ou municipalização da unidade escolar.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a desativação da escola observou os requisitos estabelecidos no artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.394/96 e na Resolução Normativa no 002/2013-CEE/MT; (ii) estabelecer se a atuação judicial configura interferência indevida na discricionariedade administrativa.

III. Razões de decidir
3. O fechamento de escolas públicas deve ser precedido de manifestação do órgão normativo do sistema de ensino e participação efetiva da comunidade escolar, conforme exigência legal expressa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
4. A transformação de escola regular em salas anexas configura precarização do serviço educacional, violando a Resolução CEE/MT no 157/02 que veda tal substituição.
5. A participação da comunidade não se satisfaz com reuniões meramente informativas, exigindo consulta efetiva no processo decisório.
6. O controle jurisdicional exercido é de legalidade e constitucionalidade, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes, mas legítimo exercício da função jurisdicional para assegurar direitos fundamentais.
7. A desativação sem observância dos requisitos legais viola o princípio da vedação ao retrocesso social, impedindo que conquistas educacionais consolidadas sejam suprimidas arbitrariamente.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O fechamento de escola pública só é legítimo quando precedido de estudos técnicos que comprovem a viabilidade da medida e assegurem a continuidade da qualidade do ensino, com participação efetiva da comunidade escolar. 2. O Poder Judiciário pode condicionar a desativação de unidade escolar à demonstração técnica de que não haverá retrocesso social, sem violar o princípio da separação dos poderes, quando identificada omissão na atuação administrativa. 3. A discricionariedade administrativa encontra limites nos direitos fundamentais e nos procedimentos democráticos estabelecidos na legislação educacional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205, 206, I, e 227; Lei no 9.394/96, art. 28, parágrafo único; Resolução Normativa no 002/2013-CEE/MT; Resolução CEE/MT no 157/02.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612/RJ, Tema 698; TJMT, processo no 1013643-70.2024.8.11.0006, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos-MT que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido e condenou o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente em suspender a decisão de desativação da Escola Estadual Renato Spinelli, assegurando a continuidade das atividades escolares com manutenção dos recursos humanos e materiais necessários, bem como determinou que, caso o Estado pretenda futuramente promover a desativação ou municipalização da referida unidade escolar, observe os requisitos estabelecidos no artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.394/96 e na Resolução Normativa no 002/2013-CEE/MT, especialmente quanto à manifestação do órgão normativo do sistema de ensino e à participação efetiva da comunidade escolar.

O Ministério Público ajuizou a ação civil pública alegando que o fechamento da Escola Estadual Renato Spinelli, localizada na Comunidade Gleba São João, no município de Porto dos Gaúchos, ocorreu de forma arbitrária e injustificada, sem a realização de estudo local acerca das necessidades da comunidade e sem preocupação com o desenvolvimento educacional dos estudantes, além de ter sido implementado sem preparação da comunidade escolar, compreendendo alunos, pais, responsáveis, professores e servidores. Sustentou ainda que a motivação do ato administrativo de fechamento jamais foi esclarecida para a população local, principal interessada na manutenção do serviço educacional.

Em sede recursal, o Estado de Mato Grosso pleiteia a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, reconhecendo-se a legalidade do ato administrativo de reorganização da rede escolar. Argumenta que não houve desativação da escola, mas sim um processo de redimensionamento através da municipalização da unidade de ensino, sustenta que os estudantes continuam sendo atendidos no mesmo espaço físico através de salas anexas da Escola Estadual José Cleto Giehl. Alega ainda que houve participação da comunidade através de assembleia realizada em outubro de 2024 e que a medida está em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Por fim, sustenta que a decisão judicial representa indevida interferência na discricionariedade administrativa, violando o princípio da separação dos poderes. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões oportunidade em que, reitera os fundamentos da inicial e da sentença, aduz que a atuação judicial não configura interferência indevida na esfera administrativa, mas legítimo controle de legalidade e constitucionalidade, especialmente considerando que a desativação ocorreu sem observância dos requisitos legais estabelecidos na legislação educacional e sem efetiva participação democrática da comunidade escolar.

A Procuradoria Geral

de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reiterando que o Estado descumpriu o disposto no artigo 28, parágrafo único, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que exige a realização de estudo técnico e manifestação da comunidade escolar antes do fechamento de escolas, além de destacar a violação ao princípio da proibição ao retrocesso social.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos-MT que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido e condenou o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente em suspender a decisão de desativação da Escola Estadual Renato Spinelli, assegurando a continuidade das atividades escolares com manutenção dos recursos humanos e materiais necessários, bem como determinou que, caso o Estado pretenda futuramente promover a desativação ou municipalização da referida unidade escolar, observe os requisitos estabelecidos no artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.394/96 e na Resolução Normativa no 002/2013-CEE/MT, especialmente quanto à manifestação do órgão normativo do sistema de ensino e à participação efetiva da comunidade escolar.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão central dos autos reside na análise da legalidade do ato administrativo praticado pelo Estado de Mato Grosso consistente na desativação da Escola Estadual Renato Spinelli, bem como na verificação se tal medida observou os requisitos constitucionais e legais aplicáveis à matéria, especialmente no que se refere à participação democrática da comunidade escolar e à realização de estudos técnicos prévios.

É sabido que a educação, consagrada nos artigos 6o, 205 e 206 da Constituição Federal, constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O texto constitucional estabelece ainda que o ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de condições para acesso e permanência na escola, além de determinar que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à educação.

A legislação infraconstitucional, especificamente o artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.394/96, estabelece de forma expressa que o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Tal dispositivo legal visa assegurar que decisões dessa natureza, que impactam diretamente o direito fundamental à educação, sejam tomadas de forma democrática e participativa, com a devida consideração aos interesses e necessidades da comunidade diretamente afetada.

A Resolução Normativa no 002/2013-CEE/MT, editada pelo Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso, reforça essa exigência ao estabelecer procedimentos específicos para a desativação de unidades escolares, sempre com a necessária participação da comunidade escolar e a realização de estudos técnicos que demonstrem a viabilidade e adequação da medida.

No caso em análise, embora o Estado sustente que não houve propriamente uma desativação, mas sim um processo de municipalização ou redimensionamento da rede escolar, os efeitos práticos da medida implementada são inequivocamente idênticos àqueles decorrentes de uma desativação. A Escola Estadual Renato Spinelli deixou de funcionar como unidade escolar autônoma, sendo os estudantes transferidos para o que o próprio Estado denomina de "salas anexas" de outra escola. Tal situação configura, na prática, o encerramento das atividades da escola como unidade educacional independente, com todas as consequências daí decorrentes para a comunidade escolar.

No mais, a argumentação do Estado, ora apelante, de que os estudantes continuam sendo atendidos no mesmo espaço físico, não afasta a irregularidade da medida, uma vez que a transformação de uma escola em meras salas anexas representa evidente precarização do serviço educacional. A Resolução CEE/MT no 157/02 é expressa ao vedar a instituição de sala anexa em substituição à oferta regular em unidade escolar já existente, demonstrando que a própria legislação estadual reconhece a inadequação de tal prática. As salas anexas constituem estruturas temporárias e precárias, que não oferecem a mesma segurança jurídica e pedagógica de uma unidade escolar regular, gerando instabilidade para toda a comunidade escolar.

Quanto à alegada participação da comunidade, os elementos constantes dos autos demonstram que houve apenas reuniões de caráter informativo, nas quais a decisão já tomada pela administração foi comunicada aos interessados, sem que houvesse efetiva consulta ou possibilidade de influência no processo decisório. Registro, por oportuno, que a exigência legal de "manifestação da comunidade escolar" não se satisfaz com a mera comunicação de uma decisão já tomada, mas pressupõe participação democrática e efetiva no processo de tomada de decisão, com a possibilidade real de a comunidade influenciar o resultado final.

Por conseguinte, quanto à alegação do Estado de que a medida adotada está em conformidade com a distribuição de competências estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não prospera, uma vez que a questão não reside na competência para ofertar determinados níveis de ensino, mas sim na forma como foi conduzido o processo de desativação da escola. Entendo que, ainda que seja legítima a reorganização da rede escolar com base na distribuição de competências entre os entes federativos, tal reorganização deve observar os procedimentos legais estabelecidos, especialmente no que se refere à participação democrática da comunidade e à realização de estudos técnicos prévios.

A argumentação de que a decisão judicial representa interferência indevida na discricionariedade administrativa não merece acolhimento. O controle jurisdicional exercido no presente caso é de legalidade e constitucionalidade, verificando se o ato administrativo observou os requisitos estabelecidos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Não se trata de substituição da decisão administrativa pela judicial, mas de verificação da conformidade do ato com o ordenamento jurídico. O Poder Judiciário tem não apenas a prerrogativa, mas o dever de exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, especialmente quando estes impactam direitos fundamentais como a educação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 684.612/RJ, com repercussão geral reconhecida sob o Tema 698, fixou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. A Corte Suprema estabeleceu ainda que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano adequado para alcançar o resultado pretendido.

No presente caso, a sentença recorrida não determinou medidas específicas de gestão escolar, mas apenas suspendeu uma decisão administrativa que não observou os requisitos legais e determinou que, caso o Estado pretenda futuramente implementar medidas similares, observe os procedimentos estabelecidos na legislação. Tal determinação está em perfeita consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, uma vez que aponta as finalidades a serem alcançadas - observância dos requisitos legais para desativação de escolas - sem interferir na discricionariedade administrativa quanto aos meios para atingir tais finalidades.

A desativação da escola sem observância dos requisitos legais implica ainda violação ao princípio da vedação ao retrocesso social, que, embora não esteja expressamente previsto na Constituição Federal, decorre da proteção conferida aos direitos fundamentais e da garantia da segurança jurídica. Este princípio impede que conquistas sociais já consolidadas sejam suprimidas por atos administrativos desprovidos de fundamentação adequada ou que não observem os procedimentos democráticos estabelecidos na legislação. A educação deve ser assegurada de forma progressiva, garantindo acesso, permanência e qualidade, não sendo admissíveis medidas que impliquem regressão injustificada na oferta do serviço educacional.

Este Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar sobre questão similar no julgamento do processo no 1013643-70.2024.8.11.0006, ocasião em que foi estabelecido o entendimento de que o fechamento de escola pública só é legítimo quando precedido de estudos técnicos que comprovem a viabilidade da medida e assegurem a continuidade da qualidade do ensino, especialmente no que se refere ao atendimento especializado de alunos com deficiência, bem como que o Poder Judiciário pode condicionar a desativação de unidade escolar à demonstração técnica de que não haverá retrocesso social, sem violar o princípio da separação dos poderes, quando identificada omissão ou deficiência na atuação administrativa.

Colaciono:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE ESTUDOS TÉCNICOS PRÉVIOS. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinou a suspensão do fechamento da Escola Estadual União e Força, no município de Cáceres, até a apresentação de estudos técnicos que comprovem a viabilidade da realocação dos alunos, plano de transição e manutenção da qualidade do ensino, inclusive com atendimento educacional especializado, vedando-se qualquer ato de desativação antes do cumprimento integral dessas condições.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso comprovou de forma suficiente a necessidade do fechamento da unidade escolar; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da separação dos poderes com a imposição judicial de requisitos técnicos à desativação da escola.

III. Razões de decidir

3. O direito à educação, previsto nos arts. 6o, 205, 206 e 208 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar ensino de qualidade, com especial proteção à continuidade do serviço educacional e à inclusão de alunos com deficiência.

4. A alegação de que o prédio da escola apresentava problemas estruturais e estava locado não foi acompanhada de laudos técnicos conclusivos nem de comprovação de que as escolas receptoras garantiriam infraestrutura adequada, continuidade pedagógica e atendimento especializado.

5. A Escola União e Força detém histórico reconhecido de qualidade e protagonismo educacional, com projetos culturais e atendimento a 16 alunos com deficiência, sem comprovação de que tais serviços seriam efetivamente replicados nas novas unidades.

6. A atuação judicial não substitui a decisão administrativa, mas exerce controle de legalidade e razoabilidade, exigindo do Poder Público justificativas técnicas concretas para medidas que possam implicar retrocesso social, conforme jurisprudência do STF (Tema 698).

7. A sentença apenas condiciona a desativação da unidade ao cumprimento de exigências mínimas, como a apresentação de estudos técnicos, garantia da infraestrutura das unidades receptoras, continuidade dos projetos pedagógicos e manutenção do atendimento inclusivo, sem impedir alterações legítimas na rede pública de ensino.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fechamento de escola pública só é legítimo quando precedido de estudos técnicos que comprovem a viabilidade da medida e assegurem a continuidade da qualidade do ensino, especialmente no que se refere ao atendimento especializado de alunos com deficiência.

2. O Poder Judiciário pode condicionar a desativação de unidade escolar à demonstração técnica de que não haverá retrocesso social, sem violar o princípio da separação dos poderes, quando identificada omissão ou deficiência na atuação administrativa.

3. A atuação judicial que impõe critérios objetivos à reestruturação da rede escolar não elimina a discricionariedade administrativa, mas a submete aos princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e proteção integral à criança e ao adolescente. (S
EGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.
DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR – publicação em

04.12.2025)

Diante de todo o exposto, vislumbro que a sentença recorrida está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional, assegurando a efetividade do direito fundamental à educação e a observância dos princípios constitucionais da gestão democrática do ensino. A decisão não cria nova política pública nem interfere indevidamente na discricionariedade administrativa, mas apenas impede o encerramento arbitrário de serviço educacional sem o cumprimento dos requisitos legais estabelecidos na legislação educacional.

Por sua vez, o Estado possui, inquestionavelmente, prerrogativa para reorganizar sua rede escolar conforme as necessidades e disponibilidades orçamentárias, mas tal prerrogativa deve ser exercida dentro dos limites constitucionais e legais, com observância dos procedimentos democráticos e participativos estabelecidos na legislação educacional. A discricionariedade administrativa não é absoluta, encontrando limites nos direitos fundamentais e nos procedimentos estabelecidos em lei para a proteção desses direitos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026